Tribunal: STF
Processo: Rcl 41799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Ary Ferreira da Costa Filho, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição, contra ato do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o reclamado, no bojo da Operação Mascate, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. (eDOC 7)
    Segundo o MPF, o reclamante, juntamento com Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, promoveram a lavagem de ativos, no Brasil, por três formas distintas: 1) transferências bancárias das empresas Eurobarra Rio Ltda. e Américas Barra Rio Ltda. para a empresa Gralc/LRG Agropecuária, de propriedade de Carlos Miranda, com a justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente; 2) compra de veículos para a organização criminosa pelas empresas Eurobarra Rio Ltda. e Américas Barra Rio Ltda.; 3) compra de imóveis da organização criminosa pela empresa Imbra Imobiliária (eDOC 7).
    A defesa, por sua vez, afirma que o reclamante não cuidava de valores da organização criminosa, sendo apenas o arrecadador das campanhas de Sérgio Cabral, razão pela qual, possuindo a lavagem de dinheiro, apurada nos autos do processo n. 0501853-22.2017.4.02.5101, conexão com os atos de “caixa dois” da campanha eleitoral, a competência para o processamento e julgamento desta ação caberia à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro.
    Alega ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de ordem no Inq 4.435, segundo o qual compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, na forma dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da ação na origem até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido e a declaração de incompetência da Justiça Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao entendimento da Corte fixado no Inquérito 4435-DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, pelo qual firmou-se a seguinte tese, extraída da inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal: compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.
    O caso que ensejou a fixação do precedente gravitava em torno dos seguintes fatos, apurados a partir das declarações prestadas pelos colaboradores: i) solicitação e pagamento de valores a Pedro Paulo Carvalho Teixeira, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a pretexto da campanha eleitoral ao cargo de Deputado Federal, no ano de 2010, com facilitação por parte de Eduardo Paes; ii) novas solicitações feitas ao grupo empresarial Odebrecht, em 2012, no montante de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), por Eduardo Paes, ante o interesse na facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016; iii) recebimento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por Pedro Paulo, de maneira oculta, para a campanha de Deputado Federal do Rio de Janeiro em 2014, sendo o pedido intermediado por Eduardo Paes.
    Como afirmei à época, há uma razão relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos), por exemplo.
    Por sua vez, no caso dos autos, não vislumbro estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, uma vez que não há elementos robustos de prova que indicam para a prática de crime eleitoral, que poderia atrair a competência do feito para julgamento na Justiça Eleitoral, na forma do que foi decidido no Inq 4435-DF. Nesse sentido, confira-se a narrativa dos fatos apresentada, pelo Ministério Público Federal, na denúncia (eDOC 7, p. 11-12):
    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FILHO e CARLOS MIRANDA, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 30/08/2007 e 23/07/2014, em 1398 (cento e trinta e nove) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio da transferência de recursos das empresas EUROBARRA RIO LTDA (74 transferências bancárias) e AMERICAS BARRA RIO LTDA (65 transferências bancárias), de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, para a empresa GRALC/LRG AGROPECUÁRIA, de responsabilidade de CARLOS MIRANDA, com a justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, em 9 de janeiro de 2015 e 28 de setembro de 2015, em duas oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a propriedade dos automóveis Camaro 2SS Conversível, Placa LST 6416, avaliado em R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), e Grand Cherokee Limited, Placa LUL 8888, avaliado em R$ 212.858,73 (duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os mencionados automóveis estavam sendo adquiridos pelas empresas EUROBARRA RIO e AMÉRICAS BARRA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização criminosa (Conjunto de Fatos 02 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 10/05/2011 e 18/01/2013, em 7 (sete) oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a propriedade de sete imóveis, avaliados no valor total de pelo menos R$ 6.309.981,00 (seis milhões, trezentos e nove mil, novecentos e oitenta e um reais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os mencionados imóveis estavam sendo adquiridos pela empresa IMBRA IMOBILIÁRIA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização criminosa (Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal).
    Pelo menos entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, ARY FILHO, junto aos agentes já denunciados na Ação Penal nº 0509503- 57.2016.4.02.51019 , além de outras pessoas imunes em razão de colaboração premiada e de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude a licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recurso financeiros auferidos desses crimes (Conjunto de Fatos 04 – Quadrilha/Art. 288 do CP11 – Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/201312). 
    No que tange aos crimes antecedentes, o órgão de acusação traz longa narrativa de fatos (eDOC 7, p. 14) da qual, em análise sumária, compatível com os limites cognitivos em sede de habeas corpus, também não se desponta a prática de crime eleitoral. 
    Verifica-se, ainda, que sequer houve apreciação de modo definitivo da questão arguida perante o Tribunal Regional Federal. Confira-se: 
    Pois bem. A presente exceção não há sequer que ser conhecida, não havendo, por ora, nada a se deliberar.
    Isto porque, os autos já se encontram relatados desde 25 de novembro de 2019, ocasião, inclusive, em que o Inq. 4.435 já havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, optando o apelante por suscitar questão de ordem pública apenas quando os autos já se encontram sob análise do Revisor.
    Ademais, ainda que a tese de incompetência acima narrada não tenha sido, anteriormente, alegada no bojo desta Apelação Criminal, fato é o que o recorrente já a havia aventado nos autos da Apelação Criminal nº 0198203- 40.2017.4.02.5101, não só no bojo das razões apelatórias, como por meio de exceção oposta aos 08 de maio deste ano, já apreciada por este Relator. 
    Ressalte-se que há indicação de julgamento conjunto desta apelação com as ações penais de nº 0015979-37.2017.4.02.5101 e 0198203-40.2017.4.02.5101, não havendo razões para a suspensão do feito nem tampouco para que se reconheça eventual prejuízo à defesa, mesmo porque no que tange à tese ora apresentada, já há manifestação do órgão ministerial nos autos da ACR nº 0198203- 40.2017.4.02.5101, havendo, por certo, de ser apreciada pelo Colegiado desta Corte a arguição de competência da Justiça Eleitoral quando do julgamento dos recursos. (eDOC 3, p. 3)
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente